Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-74.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE JUROS MÉDIA DO BACEN PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À DATA DA AVENÇA, PORQUANTO AUSENTE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL, DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO RECEBIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001088713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002278-74.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante PAULO
PEREIRA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso. Vencidos o 2o juiz, que declara voto, e o 5o juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI, THIAGO DE SIQUEIRA E
CAUDURO PADIN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43619 (Processo Digital)
Apelação no 1002278-74.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena (1a Vara Cível)
Apelante: PAULO PEREIRA DOS REIS (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juíza sentenciante: Aline Tabuchi da Silva
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE
CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO
BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA
CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE
RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA
DE JUROS MÉDIA DO BACEN PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO À DATA DA AVENÇA, PORQUANTO
AUSENTE
ESTIPULAÇÃO
CONTRATUAL,
DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS
RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO -
DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE
DECORREM DO CRÉDITO RECEBIDO - DANO MORAL
INOCORRENTE
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 135/140, julgando improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões recursais, o demandante alega que
nunca teve a intenção de contratar um cartão de crédito,
procurando a instituição bancária apenas para contrair um
empréstimo
consignado,
faz
prequestionamento,
aguarda
provimento (fls. 143/149).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 38).
Regularmente processado (fls. 150).
Contrarrazões (fls. 153/161).
Houve remessa (fls. 162).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação ordinária colimando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, a anulação de contrato de cartão de crédito consignado,
além de indenização por danos morais.
Aplicam-se ao caso assente as normas protetivas
das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado, de
natureza bancária ou financeira, artigo 3o, § 2o, do CDC,
entendimento sumulado pelo STJ, verbete no 297, relativizando-se
a autonomia da vontade e o ato jurídico perfeito, submetendo-se
suas cláusulas ao crivo do Judiciário.
Cumpre, então, mencionar a lesividade da
operação
adstrita
à
reserva
de
margem
consignável,
experimentando o consumidor superendividamento, restando
quebrada a boa-fé objetiva.
De fato, a matéria não é nova e requer
interpretação teleológica e sistemática, na medida em que a casa
bancária se prevalece da hipossuficiência técnica do aderente para
impingir empréstimo que se torna impagável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda
que
a
instituição
financeira
tenha
apresentado o contrato assinado suscitando a legalidade do crédito
e dos descontos juntos à fonte do benefício previdenciário, trata-se
de
manifesta
simulação, ou seja, empréstimo consignado
disfarçado de cartão de crédito para aproveitar-se da margem de
5% destinada ao pagamento deste, prevista no § 1o do art. 1o da Lei
no 10.820/2003, com a finalidade de aumento de lucratividade.
Com efeito, o apelante já apresentava certo grau
de endividamento, e o banco se prevaleceu dessa situação para
lançar mão da reserva de margem consignável e realizar descontos
junto à Previdência Social, além de rotular como magnético o
empréstimo consignado.
Não se pode fazer uma interpretação de forma
meramente dogmática ou formalista, isto, porque a instituição
financeira não esclarece nem informa, como deveria, acerca da
exposição do demandante ao risco, ao gerar comprometimento da
folha salarial, liberando crédito absolutamente inadmissível com o
grau de endividamento e em manifesta violação ao artigo 16, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
Na mesma linha, a liminar da Justiça Federal
proferida no Processo no 0106890-28.2015.4.01.3700 e a Instrução
Normativa INSS no 94, de 1o de março de 2018, que acresceu o
artigo 21-A àquela de 2008.
A propósito, excerto do inteiro teor do acórdão
proferido na Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0000,
ajuizada pela Defensoria Pública do Maranhão e julgada pelo
Tribunal de Justiça daquele Estado:
“Deste modo, verifica-se que na modalidade de cartão de crédito com
reserva de margem consignável não há ilegalidade, mas a instituição
financeira, antes mesmo da contratação e ainda durante a execução
da
relação
jurídica
deveria
informar
os
clientes
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos, acerca do valor do empréstimo, da quantidade de parcelas a
pagar, taxa de juros aplicada, da possibilidade de pagamento
antecipado e ainda do valor líquido para quitação, o que motivou a
proibição de comercialização do produto nos moldes em que foi
realizada aos servidores/aposentados/pensionistas que contrataram o
produto, o que não enseja qualquer reparo.
Tal circunstância ensejou grande confusão por parte dos
consumidores servidores/aposentados/pensionistas com renda de até
três salários mínimos acerca do produto contratado.
Exatamente nesse ponto as instituições financeiras falharam, pois
como apurou a apelada no procedimento administrativo instaurado
muitos clientes se dirigiram às agências buscando contrair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo consignado e foram ludibriadas para contratar o produto
cartão de crédito com reserva de margem consignável, só passando a
tomar consciência do que estava acontecendo quando o valor do
débito contraído não diminuía e o quanto ao fato de nunca reduzir a
quantidade de parcelas do contrato.
Após a instrução processual, constatou-se que efetivamente houve
ofensa ao direito de informação, à boa fé que deve imperar nos
negócios jurídicos, à segurança jurídica, à transparência, bem como
ausência de termo inicial e final para cumprimento das obrigações
pelos consumidores.
Dos documentos acostados, observa-se que nos contratos não há
nem mesmo menção a taxa de juros que incidirá na operação
nominada cartão de crédito com reserva de margem consignada.
Na verdade, os consumidores preenchem formulários muitas das
vezes em branco, tamanho o descaso das instituições financeiras.
Perceba-se que desde a proposta de autorização de desconto em
folha de pagamento, o servidor/aposentado/pensionista não é
efetivamente esclarecido sobre que modalidade de operação está
realizando, quanto será descontado de seus vencimentos/proventos,
quanto tempo levará para pagar a dívida, quais as vantagens ou
desvantagens de se deixar autorizar apenas o valor mínimo e quais
as taxas que incidirão se o cliente não pagar o valor integral da fatura,
como faz para pagar o restante da fatura se é debitado apenas o valor
mínimo, dentre outros questionamentos.
Diante de todas essas perguntas sem respostas, os servidores/aposentados/pensionistas passaram então a ter a
sensação de aquele débito nunca ia ser pago, além disso não foram
devidamente esclarecidos sobre as peculiaridades do produto e as
taxas de juros aplicadas.
Tal circunstância não aconteceu apenas com uma ou cinco pessoas,
mas com, pelo menos, mais de vinte pessoas, apenas no universo
analisado pela Defensoria Pública, restando esclarecido que de
acordo com os ofícios juntados nos autos, apurou que mais de 167
(cento e sessenta e sete) pessoas com renda de até três salários-
mínimos contraíram dívidas com cartão de crédito com reserva de
margem consignável, enquanto no Estado foi apurado com os
mesmos critérios a existência de 3.183 (três mil, cento e oitenta e
três) contratantes do produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste
modo,
3.350
(três
mil,
trezentos
e
cinquenta)
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos contraíram o produto cartão de crédito com reserva de
margem consignado, como se apurou nos ofícios juntados aos autos.
Com efeito, a amortização do débito por meio de descontos mínimos
impede que o valor supostamente contratado venha a ser liquidado
durante um período de tempo pré-determinado.
Considerando essa especial característica e atentando-se para a
diferença de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio
jurídico, nota-se que a opção por celebrá-lo deve ser suficientemente
informada, de modo a impedir que os consumidores venham a ser
afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de
produtos e serviços (cf. art. 6o, inciso IV do CDC).
Essa dedução é compartilhada por jurisprudência firmada no STJ, que
analisando as características do negócio afirma que "Não é possível
equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado
previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado
o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a
garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver
autorizado o desconto do mínimo" (MC no 14.142/PR, Rel. Min. Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
em 09/06/2008, in DJe de 16/04/2009).
Cumpre registrar ainda que no âmbito municipal há expressa vedação
da utilização do produto para saque (Decreto no 35639/2008), o que
motivou expressa determinação na sentença no sentido de suspender
a comercialização do produto nesse critério, bem ainda com a
finalidade de empréstimo ou obtenção de crédito, isso porque com a
instauração da presente ação civil pública pode-se mensurar os
efeitos danosos aos consumidores.
Em relação à suspensão da cobrança dos descontos e a exclusão ou
abstenção de inclusão dos nomes dos servidores nos cadastros dos
órgãos de restrição ao crédito, entendo que a decisão também não
merece censura, pois patente que os contratos foram realizados com
graves vícios aos direitos dos consumidores, em especial, o não
esclarecimento sobre a natureza e aspectos objetivos do negócio
jurídico.
Deste modo, devem os apelantes providenciarem em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato a conversão da modalidade cartão de crédito com
reserva de margem consignável para empréstimo consignado,
modalidade que os servidores/aposentados/pensionistas já lidam
com certa frequência e tem conhecimento do comprometimento
do seu orçamento para aquela operação bancária, além de terem
pleno conhecimento que, em um prazo determinado, os
descontos cessarão.
(...)
Também não merece reforma a decisão judicial acerca da
repetição do indébito em dobro, pois o parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor só excepciona a regra de
restituição em dobro com correção monetária e juros nos casos
de erro justificável, o que não ocorreu no presente caso, haja
vista que as instituições financeiras ora apelantes não trouxeram
aos autos nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo a
justificar a ausência do dever de publicidade, informação e
transparência elencados no Código de Defesa do Consumidor.
Como dito, em muitos casos, os servidores/aposentados/pensionistas
certamente não teriam realizado a contratação se o dever de
informação tivesse sido prestado a contento.” (grifei)
Dessa forma, inegável reconhecer a ineficácia
contratual, devendo a negociação ser readequada a fim de
determinar o recálculo da obrigação, desprezando-se a mora e os
encargos do cartão e fazendo incidir tão somente os juros
remuneratórios calculados pela média do Bacen à época da avença
e para a modalidade de empréstimo consignado, visto que não
previstos no contrato.
As quantias deduzidas da folha previdenciária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de RMC serão empregadas de forma simples para
amortização do saldo devedor.
Por fim, não está caracterizado o dano moral,
porquanto a parte autora, embora tenha sido vítima de operação
disfarçada visando burlar o limite de 30% para consignação de
operações de financiamento, reconhece o recebimento do crédito,
não podendo dizer que fora pego de surpresa com os descontos.
De conseguinte, reinterpreta-se a RMC para
desconsiderar o saldo devedor e os encargos do cartão e
determinar o recálculo da obrigação, com a média de juros
apresentada pelo Bacen para a época da contratação e modalidade
de empréstimo consignado, amortizando-se com os valores já
deduzidos da folha previdenciária.
Cumpre destacar que não cabe ao julgador
rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes,
bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do
devido processo legal.
Neste sentido:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no
1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em
25/06/2019).
Registro, na oportunidade, não haver espaço
para prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente
analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba
honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente, em parte, a ação para
cancelar o cartão de crédito, excluindo-se todos os encargos a ele
concernentes, inclusive moratórios, e determinar o recálculo do
montante emprestado com as taxas de juros conforme a média
apresentada pelo Bacen à época da avença e para a modalidade
de empréstimo consignado, amortizando-se com os valores já
deduzidos da folha previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reciprocamente sucumbentes as partes, arcam
em proporção com as custas e despesas processuais e cada qual
com a honorária de seu patrono.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16518
Apelação Cível no 1002278-74.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Paulo Pereira dos Reis
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento do e. relator, registro
minha divergência.
Trata-se de ação declaratória e condenatória na qual o autor
pleiteia (fls. 15/17) declaração de nulidade do contrato e indenização por dano
moral.
Em defesa, o banco réu alega que a contratação é válida,
devendo ser mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Em apelo, o autor reitera as alegações iniciais.
Analisados os autos, verifica-se que o autor juntou o
documento de fls. 35/36, que indica que tem em seu histórico previdenciário a
contratação de dois empréstimos consignados ainda ativos, além da
contratação de reserva de margem consignada por uma vez.
O réu juntou os documentos de fls. 68/74, que se referem
justamente ao termo de adesão cartão de crédito consignado autorização para
desconto em folha de pagamento.
Verifica-se que o autor assinou o contrato sem qualquer
ressalva.
Não há indício de qualquer vício de consentimento, não sendo
possível amparar seu argumento de que foi induzida a contratar.
O autor não apenas não impugna a assinatura lançada como
admite que realizou a contratação com o réu, mas que esta é ilegal, diferente
daquela que pretendia realizar desde o início.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há qualquer ilegalidade no contrato, já que essa forma de
contrato, baseado na RMC, está amparada por lei.
Não é crível que o autor, após assinar um contrato com o título
já mencionado em destaque, anuindo com suas cláusulas, venha a alegar
desconhecimento.
Ademais, como dito, o autor não nega que realmente utilizou o
cartão de crédito consignado, já que se manifestou, inclusive, no sentido de
que a dívida contraída é impagável, que não tinha interesse na aquisição e que
as parcelas não têm data para acabar.
A alegação de que não há autorização expressa para a
margem consignável também não se sustenta.
Não há qualquer ilícito praticado pelo réu.
As transferências constam no documento de fls. 76 além de
constar no histórico de utilização do cartão, que demonstra que o autor vem
pagando apenas o valor mínimo referente à RMC.
Ora, é evidente que, nessas condições, haverá demora mesmo
para que a dívida seja inteiramente paga, já que a forma de pagamento das
dívidas contraídas por meio desse cartão não é igual ao de um empréstimo
regular, com parcelamento fixo.
O que existe é a reserva da margem do pagamento líquido do
benefício, em 5%, para o pagamento mensal da fatura.
Confira-se a Lei no 10820/03:
“Art. 1o. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão
de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e
cinco
por
cento),
sendo
5%
(cinco
por
cento)
destinados
exclusivamente para
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lei é bastante clara, não havendo previsão de parcelamento
obrigatório para as dívidas contraídas nessa modalidade.
Oportuno transcrever parte do voto do E. Des. Sérgio Shimura,
proferido na apelação no 0002427-43.2011.8.26.0338, da E. 23a Câmara de
Direito Privado, julgada em 12.02.2014:
“Por primeiro, não se trata de empréstimo autorizado pelo réu, após a
comunicação do furto pelo autor, mas sim de débito autorizado pelo
autor, desde o início da contratação (cláusula 2.1 fls. 96), operação tida
como regular em negócios da espécie. Em segundo lugar, referida
reserva nada tem de ilícita. Decorre do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo
o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral da Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta
Lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de 204). Assim, a normatização
pela autarquia previdenciária veio com Instrução Normativa INSS/DC no
121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de
07 de janeiro de 2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de
concessão de até dez por cento do valor do benefício para operações
com cartão de crédito, como Reserva de Margem Consignável,
exclusivamente para pagamentos das operações de crédito (inciso VI),
observado o limite total de 30% do benefício (§ 2o)”.
E ainda há que se destacar um trecho do voto do E. Des.
Jacob Valente, nos autos da apelação no 1000661-20.2015.8.26.0233, julgado
aos 23/06/2017:
“2.1 DA MARGEM CONSIGNÁVEL (MP 681/2015) A 'mens' do legislador
federal ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, é o de proporcionar garantia ao agente financeiro para o
recebimento do seu crédito, ofertando taxa de juros mais atrativas do
que a do mercado comum. Assim, foi inicialmente estabelecida a
limitação dos descontos em 30%, abrangendo a totalidade dos
empréstimos concedidos, para preservar a capacidade financeira do
devedor para a sua sobrevivência e da sua família. É certo que a
instituição financeira não pode ser responsabilizada isoladamente pelo
descontrole financeiro do mutuário. Por outro lado, o mutuário também
não pode fugir dos compromissos que conscientemente contraiu. No
entanto, como ação governamental para fomentar o consumo e girar a
roda da econômica, foi editada a MP no 681/2015 convertida na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o limite de
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente ao empregados sob o regime da CLT. E esses 5%
adicionais são específicos para utilização em linha de cartão de
crédito, administrado pelo próprio agente mutante, conforme nova
redação dos artigos 1o, § 1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Dito isto, exame do contrato de empréstimo efetivamente reconhecido
pelo autor, no qual contraiu dívida de R$ 1.005,27 para amortização em
12 meses, houve opção para a emissão de cartão de crédito
administrado pela ré (fls. 47), na seguinte condição: 'O creditado, ao
assinar a presente proposta de adesão e optar pela modalidade 'cartão
de crédito' e 'cartão de crédito consignado' autoriza sua emissão pela
Agiplan Financeira S/A. Crédito Financiamento e Investimento e adere
integralmente às cláusulas constantes nas condições gerais do
contrato de prestação de serviços de emissão de cartões registrado no
1o Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre sob no 1682827
em 02/09/2013 no caso de cartão de crédito.' (fls. 48, cláusula 5a) Tal
adesão enseja, obrigatoriamente, que a margem de 5% seja objeto de
bloqueio na fonte pagadora (INSS), justamente para dar segurança ao
sistema e impedir que o mutuário faça diversos empréstimos,
ultrapassando o limite total de 35%, adentrando na seara de
'superendividamento' que abarrota os escaninhos, físicos e virtuais, do
Poder Judiciário Brasileiro. Não é, assim, situação de 'venda casada',
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei 10.820/2003. Como se
vê, não era caso de empréstimo não contratado como deduziu o
magistrado a quo, mas de simples reserva de margem de 5% sobre o
benefício no 5144110084 como facilmente se constata a fls. 15, em
destaque.” Portanto, a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito.
A relação jurídica está comprovada, não sendo ilegal a
Reserva de Margem Consignável contratada.
Não existe qualquer ilícito passível de indenização por dano
moral e da mesma forma que não há que se falar em restituição dos valores
pagos, pois devidos.
O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC e o réu, por sua vez,
desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do CPC,
demonstrando a origem, contratação e utilização do cartão.
Nos termos do contrato, o pagamento dessa reserva é feito por
meio do desconto do valor previsto como reserva consignável, o que está de
acordo com a legislação regente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é favorável ao
banco réu, tendo em vista a comprovação de autorização por parte do autor de
reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos junto
ao INSS.
Ademais, cumpre ressaltar que os descontos referentes à
Reserva de Margem Consignável, iniciaram-se com a realização do
empréstimo e somente terão fim quando for finalizado o pagamento do referido
empréstimo, materializado pelos eventuais saques e utilização do cartão, já
que isso também é possível.
Não há que se falar em venda casada, já que o fornecimento
do cartão de crédito é uma consequência da contratação desse tipo de
empréstimo, com previsão legal.
Apesar do que demonstram as provas, conclui-se pela
impossibilidade de obrigar o autor a permanecer com o vinculo contratual, já
que demonstrado nítido arrependimento, devendo ser determinado o
cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:
“Art. 17-A. “O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
§1o. “Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira,
esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados
os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na
alínea 'b' do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos
arts. 15 a 17”.
§2o. “A instituição financeira que receber uma solicitação do
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o
comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no
prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo
devedor”
Embora se trate de direito ao cancelamento do cartão, como já
mencionado, houve comprovada liberação de crédito em conta bancária da
autora, que continua responsável pelo pagamento desta obrigação, que
poderá ser paga por meio de liquidação imediata e liberação da margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável ou poderá se resolver através de descontos da reserva de
margem consignável, nos termos contratados com o réu, até a satisfação
integral da dívida, devendo ser observado o limite de 5% dos proventos para
esse tipo de operação.
Não assiste qualquer razão ao autor acerca dos danos morais,
já que restou comprovado nos autos que se beneficiou dos créditos em sua
conta bancária, se obrigando ao pagamento desta dívida e, mesmo com o
cancelamento do plástico, o valor do débito deve subsistir até integral
pagamento.
Nesse sentido o entendimento dessa Câmara:
“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Contrato bancário de cartão de crédito
consignado Hipótese em que os elementos dos autos demonstram
que a autora tomou dinheiro junto ao banco e, por essa razão, deve
arcar com os valores em aberto, seja quitando integralmente a dívida e
liberando a margem consignável, ou escolhendo o pagamento por
meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de
seus proventos
Possibilidade, entretanto, de cancelamento do
plástico (cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o
cartão, diante do que dispõe a instrução normativa INSS/PRES no
28/2008
Dano moral não caracterizado
Ação parcialmente
procedente
Sucumbência recíproca
Recurso provido, em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1012413-39.2018.8.26.0344; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de
Registro: 25/06/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Hipótese em que
os elementos dos autos demonstram que o autor tomou dinheiro junto
ao banco e por essa razão deve arcar com os valores em aberto, seja
quitando integralmente a dívida e liberando a margem consignável, ou
escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos
contratados e o limite de 5% de seus proventos
Possibilidade,
entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode
obrigar a parte a continuar com o cartão, seja diante do que dispõe a
instrução normativa INSS/PRES no 28/2008
Dano moral não
caracterizado
Ação parcialmente procedente
Sucumbência
recíproca
Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1009186-02.2018.8.26.0066; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
“CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL. 1.
Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente
de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de
crédito junto à instituição financeira. 2. Assim, independentemente da
discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as
partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento
por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de
5% de seus proventos. 4. Não vinga, entretanto, a pretensão de
reparação por danos morais. Afinal, a parte autora sacou as
mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do
crédito usufruído. Recurso parcialmente provido” (TJSP Apelação no
1017914-07.2017.8.26.0506 Comarca: Ribeirão Preto Relator: MELO
COLOMBI 14a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento:
01/04/2019).
Dessa forma, deve o réu cancelar o cartão de crédito nos
termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 acima
mencionado, dando oportunidade ao autor, no prazo de 05 dias, de optar por:
a) imediato pagamento do débito nos termos acima, estando obrigado ao
cancelamento da reserva de margem consignável após o pagamento integral
da dívida; b) continuar com os descontos consignados na reserva de margem
do benefício do autor, tal como contratado, até satisfação integral da dívida,
observado o limite de comprometimento dos proventos de aposentadoria para
esse tipo de contratação.
Pondera-se que não deve ser efetuada a devolução de valores
em razão do cancelamento do cartão, mas sim que o montante já descontado
do benefício e que foi efetivamente pago a título de reserva de margem
consignável sirva para amortizar o débito bem como eventuais encargos
cobrados em razão do cartão de crédito (taxas e/ou tarifas).
Assim, pelo meu voto, deve ser parcialmente reformada a
sentença para permitir o cancelamento do cartão, na forma da
fundamentação, mantido o contrato e a dívida.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F20477E
13
20
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F87701E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002278-74.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.